Tribunal: TJDFT
Processo: 0765751-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem se conformar com as necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. A revisão do valor da obrigação alimentícia está vinculada à comprovação da existência de fato novo, que provoque a alteração da capacidade financeira das partes (art. 1.699 do CC).
3. Constatado que o genitor tem movimentações financeiras elevadas, presume-se a sua capacidade de prestar alimentos à filha.
4. Apelação não provida. Unânime.